Tribunal: CARF
Processo: 10120.913052/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição, ressarcimento ou compensação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.913052/2011-04
ACÓRDÃO
3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA
FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de
mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não
há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas
físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, como no caso de
contratação de frete.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário
não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do
crédito tributário pretendido em pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do
sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
2
garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela
produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração
contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos
apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em
documentos hábeis e idôneos.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de
realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária
para o julgamento do processo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que julgou improcedente as impugnações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
3
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER transmitido por
meio eletrônico, referente a suposto crédito oriundo de Contribuição para o PIS,
mercado interno, não cumulativo, dos períodos de apuração compreendidos
entre Janeiro/2008 a Dezembro/2008, com fundamento no art. 3o da Lei no
10.637/2002 e demais normas que tratam da matéria. O item 2 do Relatório de
Auditoria – RA, fls. 33/74, informa que foram examinados os seguintes PER:

No RA, a autoridade fiscal informa que após analise dos DACON apresentados no
período (com destaque para os indicados na situação ATIVA) – Tabela 01 e das
informações trazidas nos arquivos digitais, bem como dos documentos fiscais da
empresa, “foram observadas algumas divergências”, as quais estão apontados nos
tópicos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
No tópico I, em razão de divergências (créditos básicos provenientes das notas
fiscais com os informados nas Linhas 24 das Fichas 06A dos DACON), a fiscalização
registra que a apreciação dos documentos teve como ponto de partida “o
universo dos itens das notas fiscais informados nos arquivos digitais e as despesas
contratuais consolidadas na Tabela 02 e não os valores declarados em DACON”.
Na Tabela 02 foi excluído o crédito básico equivalente à parcela de R$
3.707.892,00 da mercadoria MC 6119 – CONCENTRADO PROTEICO, tendo em
vista que essa parcela (saídas contabilizadas CFOP 6949) não foi utilizada como
insumo na industrialização (CFOP 2101).
As Tabelas 03 a 07 discriminam as glosas por falta de apresentação de notas
fiscais, fretes prestados por pessoas físicas, fretes prestados por pessoas físicas
contabilizados como realizados por pessoas jurídicas, falta de comprovação de
fretes prestados por pessoas jurídicas, falta de comprovação de insumos (Danone
Ltda), materiais/imobilizado recebidos em remessa/empréstimo/locação (CFOP
2949).
O demonstrativo constante das Tabelas 08 e 09 faz a recomposição da Ficha 07A
do DACON com a adição das receitas de prestação de serviço de transporte a
estabelecimento industrial, haja vista que tais receitas (notas fiscais de saída –
CFOP 5352 e 6352) foram contabilizadas, indevidamente, como operação não
tributada.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
4
A autoridade fiscal pontua que, após as glosas e ajustes, os percentuais do
Método de Determinação dos Créditos informado no DACON (Ficha 01 – Dados
Iniciais) como sendo Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de
Exportação Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida foram recalculados
na própria Tabela 09, nas linhas denominadas % RECEITA TRIBUTADA / RECEITA
TOTAL e % RECEITA NÃO TRIB. / RECEITA TOTAL.
Assim, com base nos percentuais de rateio, os créditos básicos remanescentes
mantidos, sintetizados na Tabela 10, foram classificados como vinculados à
receita tributada no mercado interno e vinculados à receita não tributada
(alíquota zero) no mercado interno.
O item 122 do RA esclarece que a linha (H) da Tabela 10 – Créditos Mantidos pela
Auditoria, representa os créditos básicos remanescentes, passíveis de desconto e
ressarcimento. Os créditos glosados foram destacados nas linhas (B), (C), (D), (E) e
(F) da mesma Tabela 10.
Os créditos descontados – Presumido e Básico (Tabelas 11 e 12) foram suficientes
para absorver todos os débitos de PIS. Em consequência, a autoridade fiscal
manifestou pelo deferimento parcial do crédito proveniente de PIS relativo ao
Mercado Interno (valor solicitado em PER até o limite do crédito vinculado à
RECEITA NÃO TRIBUTADA no mercado interno), conforme demonstrativo
constante do item 125 do RA, a seguir reproduzido:

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
DERAT São Paulo, ao analisar o Pedido de Ressarcimento eletrônico – PER no
38205.40394.010911.1.1.10-8030 por meio do Despacho Decisório de fls.
243/244, deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado (PIS não cumulativo,
vinculado a receita não tributada no mercado interno, do 3o trimestre de 2008),
no valor de R$ 459.835,36, para utilização na homologação das compensações
indicadas nas DCOMP vinculadas ao referido PER ou ressarcimento.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
5
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade com as seguintes razões de fato e de direito, fls. 3/32.
Inicialmente, a manifestante faz referência aos termos do Despacho Decisório
para, em seguida, expor seus argumentos de defesa.
1. PRELIMINARES
Da homologação tácita
Argumenta que o PIS é tributo cujo lançamento se dá por homologação, nos
ditames do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, sendo de 5 (cinco) anos
contatos da ocorrência do fato gerador o prazo para tal procedimento, caso tenha
o contribuinte efetuado pagamento parcial do imposto e não tenha incorrido em
dolo, fraude ou simulação.
Tratando-se de Pedido de Ressarcimento, por certo que o contribuinte recolheu
seu imposto corrente e, apurando saldo credor na escrita fiscal, postulou a sua
devolução. Assim, ainda que decorrente de pedido de ressarcimento, o crédito
postulado deve ser homologado obedecendo ao prazo de cinco anos de seu
lançamento.
Caso não seja homologado o pedido de ressarcimento no referido prazo, será
automaticamente confirmado, em vista do transcurso do prazo para a análise
fazendária, perecendo o direito de a Fazenda Pública exigir outras quantias além
daquelas já recolhidas e/ou glosar valores postulados, tendo em visa que a
homologação tácita consubstancia verdadeiro prazo decadencial do direito de as
autoridades fazendárias verificarem a retidão dos expedientes adotados pelo
contribuinte referente à apuração do crédito tributário, findado o qual não
poderá praticar glosas, nem mesmo lançar de ofício eventual exigência, nos
termos em que previstos no art. 149, V do CTN. Para sustentar este
entendimento, recorre à jurisprudência administrativa e dos tribunais, bem como
a lições da doutrina.
Analisando o caso ora guerreado, constata-se que o PER/DCOMP no
38205.40394.010911.1.1.10-8030 foi transmitido em 01/09/2011 e a intimação
do Despacho Decisório em 22/12/2016, consubstanciando a ocorrência da
homologação tácita, uma vez que eventual glosa/exigência poderia ser promovia
antes do transcurso do prazo de cinco anos da data de transmissão do
PER/DCOMP, ou seja, até setembro de 2016.
Da Nulidade absoluta do despacho decisório por falta de motivação legal para
fundamentar a glosa realizada
Ao “destacar que o ato processual administrativo-tributário, como qualquer ato
jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, os requisitos fundamentais de ser
praticado por agente capaz, mostrar-se na forma prescrita ou não defesa em lei, e
conter objeto lícito”, suscita nulidade do Despacho Decisório pelo fato de a
autoridade fiscalizadora ao apontar as glosas realizadas nos créditos aproveitados,
“pontua, dentre elas, movimentações da mercadoria CONCENTRADO PROTEICO,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
6
adquiridas da empresa Danone Ltda., para serem utilizadas como insumo na
industrialização, mas que, em virtude de saídas com CFOP 6949”, no entanto,
nada manifestou a respeito do processo produtivo da contribuinte e sequer
postulou por informações quanto a tais saídas.
Pontua que nas planilhas elaboradas pela fiscalização relativas às glosas constam
apenas suas nomenclaturas, sem qualquer informação referente aos insumos no
despacho decisório, mas apenas citação do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 que dá
fundamento aos créditos de PIS. A decisão não menciona quais os insumos que
supostamente não fazem parte de seu processo produtivo e não faz correlação da
irregularidade cometida, impossibilitando, dessa forma, a apresentação de
argumentos e elementos sobre cada um dos itens glosados.
Ao deixar de observar os requisitos previstos no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, não resta dúvida quanto à nulidade do presente Despacho
Decisório, sob pena de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2. DOS FATOS Informa que é pessoa jurídica de direito privado, tendo como
objeto social a fabricação de produtos de laticínio, e como secundários a
preparação do leite, bem como a captação e resfriamento do leite, o comércio
atacadista, importação e exportação de leite e de produtos do leite, o comércio
varejista de laticínios, a industrialização nacional e internacional para terceiros de
produtos do laticínio, dentre outros (em anexo), estando, assim, sujeita ao
recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A Receita Federal do Brasil visando verificar a certeza e liquidez do crédito
requerido no presente Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo – mercado
interno, apurado no 4o trimestre do ano-calendário 2008 (Lei 10.637/2002,
combinada com a Lei no 9.430/1996 e as IN nos 900/2008 e 1.300/2012), expediu
Termo de Início de Fiscalização, Intimações Fiscais e reeintimações requerendo a
apresentação de diversos documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado.
Assim, depois da análise do referido pedido, por meio de Relatório de Auditoria
datado de 16/10/2013 – MPF 01.2.01.00-2011.01315-2, entendeu por bem
reconhecer apenas parcialmente o direito creditório pleiteado mediante o PER no
38205.40394.010911.1.1.10-8030, transmitido eletronicamente em 01/09/2011.
Em consequencia, a Delegacia de São Paulo emitiu o presente Despacho Decisório
homologando apenas parcialmente o pedido eletrônico de ressarcimento
transmitido, restando assim um saldo de crédito não reconhecido de R$
267.112,34.
Registra que a Autoridade Fiscal, não observando a ocorrência da homologação
tácita, identificou divergências entre os créditos básicos apurados com base nas
notas fiscais informadas nos arquivos digitais apresentados e os declarados em
DACON; saídas de mercadorias sem o emprego dos insumos adquiridos; falta de
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
7
apresentação de notas fiscais; fretes prestados por pessoas físicas; falta de
comprovação da aquisição de insumos; e receitas não tributadas.
3. DO DIREITO
Do direito de crédito – PIS/COFINS – Princípio da não cumulatividade
Expõe considerações a respeito da previsão constitucional e legal do direito ao
crédito na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. Aborda a origem
constitucional do princípio da não cumulatividade, enfatizando que a tributação
do PIS incide sobre o faturamento ou receita, diferindo dos moldes do IPI e do
ICMS, que incidem sobre o processo produtivo e a comercialização.
Comenta sobre a não cumulatividade para o PIS e a COFINS, destacando o artigo
195 §12o da Constituição Federal, as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003o artigo
16 da Lei no 11.116/2005, o artigo 8o da IN SRF no 404/2004 e posição doutrinária.
Aduz que a interpretação trazida pela Autoridade Fiscal desrespeita os primados
constitucionais da não cumulatividade e restringe sem qualquer respaldo legal a
tomada de crédito da Contribuição ao PIS com relação aos custos reais
despendidos pela Manifestante.
Do conceito de insumos
Tece comentários sobre a evolução do conceito de insumos adotado pela Receita
Federal na apuração de créditos de PIS e COFINS mediante o regime da não
cumulatividade.
Ampara os argumentos expostos em citações de jurisprudência administrativa e
judicial, além de recorrer ao artigo 109 do CTN, às Leis nos 10.637/2002 (artigo 3o,
II) 10.833/2003, aos artigos 290 e 299 do RIR/1999, às Instruções Normativas nos
358/2003 e 404/2004 (artigo 8o) e a ensinamentos da doutrina.
Conclui que o termo insumo utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não
cumulativos deve necessariamente compreender os custos e despesas
operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299, do
RIR/99, e não se limitar apenas ao conceito aplicável à legislação do IPI. Da insubsistência da
Verdade Material. Ajustes
realizados pela Autoridade Fiscal. Ausência de intimação da contribuinte.
Destaca que os ajustes praticados pela autoridade fiscal no Relatório de Auditoria
– saídas de mercadorias sem o emprego dos insumos adquiridos da empresa
Danone Ltda, crédito por falta de apresentação de notas fiscais, crédito por
ausência de comprovação da aquisição dos insumos, crédito decorrente de
entradas de materiais ou imobilizado por meio de remessa, empréstimo ou
locação e crédito decorrente de receita não tributada – “foram realizados sem
que a autoridade fazendária tenha lhe oportunizado justificá-los”.
O Fisco Federal preferiu ajustar as informações e glosar os créditos delas
decorrentes, sem a correta análise dos fatos em questão. Aliás, sem oportunizar a
contribuinte o seu direito ao contraditório, o que afronta ao Princípio da Verdade
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
8
Material, basilar no procedimento administrativo, que exprime, segundo a
doutrina, “que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida
pelos sujeitos”.
Entende que a autoridade fiscal, mesmo depois de várias intimações à
contribuinte, deveria, “ante a vastidão de documentos”, ofertar “chances de
justificar a sua não apresentação”. Assim não procedendo, a autoridade “afronta
a princípios assegurados constitucionalmente (contraditório e ampla defesa), bem
como a isonomia e a segurança jurídica”.
Postula para que o presente processo seja baixado em diligência a fim de
oportunizar a manifestante a apresentação das suas razões/documentos, com a
consequente reanálise do direito creditório pleiteado.
- Dos fretes realizados por pessoas físicas
Manifesta que tem direito aos créditos oriundos de aquisição de frete de pessoas
físicas e de pessoas jurídicas, os quais devem ser reconhecidos na sua
integralidade, nos termos do previsto no art. 3o, inc. II das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, uma vez que decorre de um custo de aquisição diretamente
relacionado ao processo produtivo da contribuinte.
Entende que referido direito tem guarida, ainda, no princípio da não
cumulatividade assegurado pela Carta Constitucional, posição adotada por
doutrinadores e homologada por decisões administrativas.
DAS PROVAS
A Manifestante requer a produção de todas as provas em direito admitidas, sejam
estas mediante a juntada de novos documentos no decorrer no presente
procedimento administrativo, quanto a trazer novos argumentos e informações
aos autos. Inclusive, por entender indispensável à análise do crédito em
discussão, requerer a baixa imediata dos presentes autos em diligência para
conferencia efetiva do valor pleiteado.
DOS PEDIDOS Requer:
- A nulidade do Despacho Decisório seja pela ocorrência da homologação tácita
identificada, seja pela ausência de fundamentos para justificar as glosas e os
ajustes realizados; ou
- O reconhecimento dos créditos de PIS postulados em sua integralidade, em
relação ao 3o trimestre do ano de 2008; ou
- Seja o processo baixado em diligência para o fim de ofertar a contribuinte a
apresentação de documentos e justificativas para a conferência efetiva do crédito
postulado.
É o relatório.”

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
9

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Atinge a sua finalidade, sem qualquer prejuízo ao contraditório e ao direito à
ampla defesa, a decisão proferida por autoridade competente, em obediência à
norma legal e aos princípios aplicáveis ao direito tributário.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo não é dada a competência para
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DILIGÊNCIA, JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS E ÔNUS DA PROVA.
Indefere-se o pedido de diligência e complementação posterior de provas quando
constar nos autos documentos e informações suficientes para a formação da
convicção do julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial,
bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário não se
aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito tributário
pretendido em pedido de restituição, ressarcimento ou compensação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da PIS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério
da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
10
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou
por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito
creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às
declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser
fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. O crédito objeto de pedido de
ressarcimento/compensação no regime da não cumulatividade não é passível de
atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse
sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido”

Resumidamente, o Acordão da Manifestação de Inconformidade discute os
seguintes temas:
1) Divergências entre créditos básicos apurados com base nas notas fiscais
informadas nos arquivos digitais e os declarados em DACON. Falta de
comprovação de aquisição de insumos do fornecedor Danone Ltda. Não
comprovação de crédito por falta de apresentação notas fiscais.
2) Frete Pessoa Física. Fretes prestados por pessoas físicas contabilizados como
realizados por pessoas jurídicas. Falta de comprovação da prestação de serviço
de frete por pessoa jurídica
3) Entradas de materiais ou de imobilizados por meio de remessa, empréstimo ou
locação
4) Receita de prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
declarada como não tributada

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto, em apertada síntese, com os
seguintes pontos:
A) Do direito de crédito – PIS/COFINS – Princípio da não-cumulatividade
B) Do conceito de insumos - Entendimento fixado nos autos do REsp no
1.221.170/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
11
C) Da insubsistência das Razões Fiscais
C.1) Do Princípio da Verdade Material | Ajustes realizados pela Autoridade Fiscal |
Ausência de intimação da contribuinte
C.2) Dos fretes realizados por pessoas físicas

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
Contribuição para o PIS, mercado interno, não cumulativo, dos períodos de apuração
compreendidos no 3o trimestre de 2008.

Das preliminares
Em solicitação preliminar, a Contribuinte solicita confirmação quanto à
tempestividade do feito. Note-se que a ciência ocorreu em 28/08/2019, conforme Termo de
Abertura de Documento, gerando o prazo de 30 dias que se encerraria em 27/09/2019. Note-se
que o recurso foi assinado no E-CAC em 27/09/2019, como pode ser observado no Termo de
Análise de Solicitação de Juntada.
Dessa forma, acolho a preliminar quanto à confirmação de tempestividade do
presente Recurso Voluntário.
Ainda em Preliminar, a contribuinte alega que houve homologação tácita, uma vez
que o PER/DCOMP foi transmitido em 01/09/2011, e que a intimação do Despacho Decisório
ocorreu em 22/12/2016, ou seja, após mais de cinco anos. Informa como base legal os artigos 149,
“V” e 150, §4o, do CTN.
O parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê o prazo de 5 anos para a
ocorrência da homologação da compensação declarada, contado da data da entrega da declaração
de compensação, conforme previsão abaixo:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
12
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.”
Conforme previsão legal descrita acima, somente é aplicável a homologação tácita
em casos de “entrega declaração de compensação”. O presente caso não se refere a entrega de
declaração de compensação, e sim de pedido de ressarcimento, conforme Per/Dcomp de folhas
237 a 242.
Note-se, adicionalmente, que o caso em questão não se refere a constituição de
crédito tributário por lançamento de ofício. O prazo previsto nos artigos 149, V e 150, §4o do CTN
trata de decadência em virtude de perda do direito do Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício, matéria diversa da tratada nos presentes autos.
Diante dessas considerações, afasto, integralmente, as considerações apresentadas
pela contribuinte como item preliminar quanto à suposta ocorrência de homologação tácita e
consequente decadência.
Questiona ainda como item preliminar a nulidade absoluta do despacho decisório
por falta de motivação legal para fundamentar a glosa realizada.
A Contribuinte descreve em seu Recurso Voluntário que o Despacho Decisório teria
apenas relacionado o artigo de lei que fundamenta o crédito tributário, sem, contudo, mencionar
quais insumos a recorrente utilizou indevidamente, por não ter feito parte do seu processo
produtivo.
A recorrente informa que as planilhas apresentadas pelo fisco somente contêm
nomenclaturas, e não traz no Despacho Decisório qualquer informação sobres os insumos. Por
esse motivo, a Contribuinte entende que é impossível apresentar argumentos sobre cada item
glosado.
Discorre também que há a carência de elementos capazes e suficientes para
precisar a real motivação do não reconhecimento do crédito pleiteado e, com isso, exercer seu
direito de defesa em sua plenitude.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
13
Por fim, solicita que seja reconhecida a nulidade do despacho decisório, por
entender que o procedimento fiscal não teria sido revestido de todas as formalidades legais, que
deveria ser declarado nulo e, por consequência, ser determinado o direito ao crédito pleiteado.
Conforme demonstrado no Acórdão da Manifestação de Inconformidade, a
fundamentação e o enquadramento legal das decisões estariam perfeitamente demonstrados no
despacho decisório e no Relatório de Auditoria. Ademais, é informado que a contribuinte foi
regulamente cientificada, caracterizando que os atos administrativos atingiram sua finalidade sem
qualquer prejuízo ao contraditório e ao direito à ampla defesa.
Em virtude da existência de motivação legal para fundamentar a glosa no presente
processo, rejeito a preliminar.

Do Mérito
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte informa que não teve a oportunidade de
justificar os itens acima durante o processo administrativo. Defende que não teve acesso ao
contraditório e ampla defesa.
Nesse contexto, deve-se verificar que conforme previsão do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Este dispositivo foi regulamentado pelo art. 63, do Decreto no 7.574/11, o qual
determina que a autoridade julgadora poderá realizar diligências ou perícias, observado os arts. 35
e 36, abaixo descritos:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias
para manifestação.
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
14
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente
fundamentado, constar da decisão.
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Ainda que a Contribuinte tenha informado que não teve a oportunidade de
resposta, deve-se notar que foram realizadas diversas intimações, inclusive com prorrogação de
prazos, conforme descrito no Acordão da Manifestação de Inconformidade:
“Verifica-se que, no decorrer do período de mais de 02 (dois) anos, foram
expedidos 07 (sete) Termos de Intimação para apresentar documentação
comprobatória e justificativas relacionadas ao Pedido de Ressarcimento. A
contribuinte solicitou 12 (doze) prorrogações de prazo para cumprir as
intimações, todas concedidas pela fiscalização.”

Como pode ser observado acima, ocorreram várias intimações, gerando a
oportunidade de resposta à contribuinte.
Ainda, a contribuinte alega que respondeu diversas intimações com a
documentação solicitada, mas que, porém, não houve abertura para explicações sobre eventuais
divergências. Entretanto, deve-se ter em conta que os recursos cabíveis podem ser utilizados para
explicar eventual incoerência identificada.
Nego, portanto, o pedido de diligência solicitado no presente processo.
Notadamente, a Contribuinte discorre em seu Recurso Voluntário quanto à
importância da verificação prática do Princípio da Não-Cumulatividade, e que a Autoridade
Administrativa teria restringido a tomada de crédito de PIS/Cofins, sem respaldo legal.
Em seguida, descreve sobre a evolução do conceito e insumo, e do novo
entendimento fixado no REsp no 1.221.170/PR. Enfatiza a necessidade de observância dos critérios
de essencialidade ou relevância da despesa, para fins de creditamento de PIS e Cofins.
A contribuinte realiza explicações quanto ao conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS/Cofins, e expõe sobre a relevância dos critérios da essencialidade e relevância
para sua caracterização. Entretando, urge notar que a recorrente não traz novidades quanto aos
temas já tratados no Acordão da Manifestação de Inconformidade.
No tópico de Princípio da Verdade Material, a Contribuinte menciona que ocorreu
deferimento parcial dos créditos, em virtude de ajustes praticados pelas autoridades fiscais.
Dentre os ajustes, descreve alguns temas:
- Saída de mercadorias sem o emprego dos insumos adquiridos da empresa Danone
Ltda, uma vez que teria utilizado o CFOP 6949 (outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
não especificado);
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
15
- Crédito por falta de apresentação de notas fiscais;
- Crédito por ausência de comprovação da aquisição dos insumos;
- Crédito decorrente de entradas de materiais ou imobilizados por meio de remessa,
empréstimo ou locação;
- Crédito decorrente de receita não tributada
No mencionado recurso, a contribuinte destaca o Princípio da Verdade Material,
informando que a autoridade fazendária deve buscar todos os elementos que possam influir no
seu convencimento, sem restringir seu exame ao que foi alegado. Entretanto, note-se que ela não
traz novas explicações que poderiam justificar o motivo de eventual erro material realizado pela
contribuinte.
Note-se abaixo alguns trechos da apreciação realizada no Acordão de Manifestação
de Inconformidade quanto às divergências identificadas e à falta de comprovação documental
como impeditivos à obtenção do crédito tributário pleiteado:
“Divergências entre créditos básicos apurados com base nas notas fiscais
informadas nos arquivos digitais e os declarados em DACON.
Falta de comprovação de aquisição de insumos do fornecedor Danone Ltda.
Não comprovação de crédito por falta de apresentação notas fiscais.
A peça de resistência aborda os princípios da não cumulatividade e da verdade
material e discorre sobre o conceito de insumos para, de forma genérica,
protestar pela reversão das glosas e ajustes promovidos pela fiscalização no
Relatório de Auditoria – RA que apreciou o Pedido de Ressarcimento.
Está registrado no RA que, diante de divergência constatada entre crédito básico
apurado com base nas notas fiscais e o informado em DACON, a análise
documental do pedido teve como ponto de partida os valores mensais apurados
na Tabela 02, que refletem a globalidade dos créditos básicos da pessoa jurídica,
pois resultam da somatória dos créditos básicos provenientes das notas fiscais –
antes de qualquer análise documental –, com os créditos básicos relativos às
despesas contratuais de aluguéis e arrendamentos mercantis.
Importa deixar em relevo, de início, que a manifestante, intimada por meio do
Termo de Intimação Fiscal no 02/2013, não prestou esclarecimentos para justificar
a manutenção do crédito referente a estas saídas de mercadorias – CFOP 6949, no
valor de R$ 3.707.892,00 – Relatório de Auditoria.
No ano-calendário 2008, a contribuinte adquiriu a mercadoria MC 6119 –
CONCENTRADO PROTEICO – da Danone Ltda, sediada em Poços de Caldas MG, no
montante de R$ 9.281.167,12. A saída parcial dessa mercadoria – registrada no
CFOP 6949 – (R$ 3.707.892,00) foi destinada para a mesma empresa fornecedora
(Danone Ltda), configurando, como relatou a fiscalização, que esta parcela
devolvida não foi utilizada como insumo no processo produtivo, até mesmo
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
16
porque há CFOP específico para transferência de mercadorias dessa natureza para
outro estabelecimento da mesma sociedade empresária/indústria, tais como o
CFOP 5152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Chama a atenção o fato de que a Danone é a fornecedora da referida mercadoria
– MC 6119 – CONCENTRADO PROTEICO e parte dessa mercadoria adquirida por
Laticínios Morrinhos retornou para a própria Danone – registros CFOP 6949.
Logo, não há documentação probatória nos autos para sustentar o argumento de
que a saída da mercadoria de R$ 3.707.892,00 para a Danone Ltda, registrada com
CFOP 6949, foi utilizada como insumo em estabelecimento industrial da Laticínios
Morrinhos, incorporada da requerente.
Por outro lado, a glosa de crédito consolidada na Tabela 03 foi decorrente da falta
de apresentação de notas fiscais de aquisição de mercadoria. Ainda,
relativamente ao somatório de aquisição MC 6119 – CONCENTRADO PROTEICO –
da Danone Ltda, relativa às notas fiscais nos 19513 e 20694, no montante de R$
9.281.167,12, foi promovida a glosa de R$ 4.916.483,00, por ausência de
comprovação do pagamento – Tabela 06.
A exigência das notas fiscais de mercadorias consideradas como insumo e dos
comprovantes de pagamento da aquisição MC 6119 – CONCENTRADO PROTEICO
foi feita pela fiscalização por meio dos Termos de Intimação nos 03/2012 e
02/2013, dos quais a contribuinte tomou ciência em 27/09/2012 e 10/07/2013,
respectivamente.
A ausência das notas fiscais e a falta de comprovação do efetivo pagamento,
como pontua a fiscalização, afastam os argumentos da defesa no sentido de
reverter as glosas em tela. No caso em apreço, é da contribuinte o ônus de provar
o direito pretendido, nos termos do artigo 373 do CPC, artigo 26 do Decreto no
7.574/2011, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 e artigo 923 do Decreto
no 3.000/1999.
Essa tarefa restou não cumprida pela ausência das notas fiscais relacionadas nas
Tabelas 3.a e 3.b e consolidadas na Tabela 03 do Relatório de Auditoria. DA
mesma forma, não foi comprovado o pagamento integral da aquisição da
mercadoria MC 6119 – CONCENTRADO PROTEICO – Tabela 06 do Relatório de
Auditoria.
A apresentação das notas fiscais e a comprovação de pagamento das mercadorias
utilizadas no processo produtivo é requisito indispensável para dar sustentação e
lastro às operações. A legislação tributária nesse ponto, quando se refere a
ressarcimento de créditos de PIS, exige análise cuidadosa e rígida acerca da
pretensão. É certo e evidente que o fato de escriturar as operações não é
suficiente para usufruir direito a ressarcimento de crédito de PIS. Repisa-se que
notas fiscais e comprovação de pagamento são indispensáveis para comprovar a
efetividade das operações.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
17
Em consequência, mantém-se a glosa por falta de apresentação de notas fiscais e
falta de comprovação de pagamento – Tabela 03 e Tabela 06 do Relatório de
Auditoria.”

Conforme mencionado na decisão acima, há a obrigatoriedade de comprovação da
existência do crédito tributário para que ocorra seu ressarcimento. A não apresentação de notas
fiscais, comprovação de pagamento e mesmo a falta de explicações contundentes que justifiquem
a sua não disponibilização resultam na impossibilidade de comprovar as efetivas operações
geradoras do crédito.
Houve no decorrer do processo diversas intimações que geraram à contribuinte a
possibilidade de resposta e disponibilização da documentação solicitada. Não é válido somente
discorrer sobre o Princípio da Verdade Material, sem comprovar a existência do direito creditório
por documentação e por explicações aplicáveis.
Outro tema apontado no Recurso Voluntário foi quanto aos fretes contratados de
pessoas físicas.
O Acordão de Manifestação de Inconformidade descreveu as seguintes análises
quanto aos fretes:
“As glosas listadas nas Tabelas 04 e 05 foram promovidas pelo fato de a
fiscalização constatar que os serviços de frete correspondentes foram prestados
por pessoas físicas. Além de evidenciar no trabalho fiscal que a prestação dos
serviços foi realizada por pessoa física, a autoridade competente registrou que,
intimada, a Contribuinte não forneceu documentação comprobatória em sentido
contrário. (...)
Cabe repetir que a falta de comprovação de pagamentos e da realização de fretes
por pessoas jurídicas afasta a fundamentação e o lastro das operações. Não basta
escriturar um fato contábil sem os requisitos imprescindíveis de validade para que
seja conformado como prova hábil e idônea em favor do contribuinte, que
suporta o ônus de demonstrar o direito pretendido (...)”

Para a análise de aquisição de frete de pessoa física, deve-se verificar o artigo 3o da
Lei no 10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
18
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;”

Dessa forma, pode-se observar que o direito ao crédito pela contratação de serviço
é exclusivamente aplicável quando for adquirido de pessoa jurídica. Há vedação explícita na lei
quanto à tomada de crédito de PIS/Cofins de contratação de mão de obra paga a pessoa física.
Além dos fretes de pessoa física, foi averiguada na auditoria fiscal a existência de
fretes prestados por pessoa física contabilizados como realizados por pessoa jurídica. Nesse caso,
deve-se aplicar a mesma legislação proibitiva quanto ao creditamento, haja vista que a natureza
da operação é a contração de frete de pessoa física.
Adicionalmente, foi apontada a falta de comprovação da prestação de serviços por
pessoa jurídica. A autoridade fiscal determinou que a contribuinte não faz jus aos créditos
tributários nos casos de falta de apresentação de comprovantes de pagamento da operação.
Somente com a comprovação documental com prova hábil da realização efetiva da
contratação de frete de pessoa jurídica deve haver o creditamento tributário.
Quanto às entradas de materiais ou de imobilizados por meio de remessa,
empréstimo ou locação, faz-se necessário notar que no Acordão da Manifestação de
Inconformidade foi demonstrado que os montantes em análise se referiam exclusivamente à valor
contábil de materiais ou imobilizado remetidos pela pessoa jurídica Tetra Pak Ltda ao
estabelecimento da LBR. Logo, não se referiam à empréstimo ou locação. Os valores de locação já
teriam sido informados na DACON e devidamente aproveitados.
Essas entradas de materiais e imobilizados foram lançadas com “CFOP 2949 - outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”, e devolvidas acompanhadas de
Nota Fiscal de Retorno, com o mesmo Valor das Mercadorias remetidas e os mesmos Impostos.
Note-se que não há previsão legal para tomada de crédito pela simples remessa de
ativos entre empresas. Adicionalmente, no Recurso Voluntário, não foi apresentada direta
explicação ou documentos para justificar esse crédito e, na verdade, foi somente alegado que a
empresa não teve chance ao contraditório.
Sobre a receita de prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
declarada como não tributada, note-se trechos do Acordão de Manifestação de inconformidade:
“No tópico V do Relatório de Auditoria, itens 68 a 75, a fiscalização explica que os
documentos CRTC com carimbo indicando pagamento do ICMS com base na
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
19
cláusula primeira do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 245/02-GSF,
celebrado entre Laticínios Morrinhos e a Secretaria da Fazenda do Estado de
Goiás, caracterizam serviços de frete prestados por pessoa física, haja vista que
referida cláusula do TARE no 245/02 “nomeia a interessada substituta tributária
de ICMS na contratação de serviços de transporte prestados por autônomo,
repita-se, por pessoa física”.
Esse fato, somado à falta de comprovação dos pagamentos e ausência de
documentos demonstrando a contratação dos supostos prestadores de serviços
ao amparo da mencionada cláusula primeira da TARE no 245/02-GSF-SEFAZ/GO,
durante o procedimento fiscal e nesta fase contenciosa, acarretou a glosa de
créditos vinculados a CRTC declarados de forma indevida como serviços de frete
prestados por pessoa jurídica.
Denota-se que a autoridade fiscal intimou a interessada a justificar a não
tributação destas saídas, por meio do Termo de Intimação Fiscal MPF no
20971057, porém nenhuma resposta foi apresentada durante o procedimento
fiscal. Da mesma forma, enfatiza-se que em sua manifestação de inconformismo a
contribuinte também não apresentou qualquer documentação para reverter a
conclusão firmada no Relatório de Auditoria.
Com efeito, mantém a recomposição das Fichas 17A dos DACON – Tabelas 08 e
09, mediante adição da receita de serviços de transporte antes declarados como
receita não tributada.”

No processo em análise, é importante ressaltar que o ônus da prova quanto ao
creditamento tributário por restituição, ressarcimento e compensação é do contribuinte. Na
defesa apresentada, não houve a apresentação da documentação solicitada pela autoridade fiscal
quanto aos itens divergentes apontados, nem mesmo justificativa do motivo de sua falta de
disponibilização.
Ainda quanto ao ônus da prova, segue abaixo parte de uma ementa de decisão do
CARF em caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/07/2017 a 30/09/2017
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO.
ONUS DO FISCO. Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o
ônus da prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de
glosas ou ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.”
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.821 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.913052/2011-04
20

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova quando
o processo versar sobre compensação, restituição, ressarcimento. No caso em questão, a
contribuinte não se utilizou das respostas à intimação e da defesa nos recursos aplicáveis, para a
devida comprovação creditória.
Não é cabível reverter as glosas quanto houver falta de documentação e justificativa
quanto às irregularidades trazidas pelas autoridades fiscais. Por esse motivo, e pela proibição legal
quanto ao frete contratado de pessoa física, mantenho as glosas do presente processo.

Conclusão

Rejeito a preliminar quanto à suposta ocorrência de homologação tácita e
consequente decadência.
Rejeito a preliminar quanto à nulidade absoluta do despacho decisório por falta de
motivação legal para fundamentar a glosa realizada.
Rejeito também o pedido de diligência.
Por fim, decido pela improcedência do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 358
DF CARF MF
Original